Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram analisadas de forma clara e concatenada no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. Os embargos não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.